Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCIO NAVES GOBBI EMBARGADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCIO NAVES GOBBI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710279-58.2025.8.07.0001, movida pelo ora Agravante em face de CELIA REGINA GOMES DE MORAES e PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 73946707. Posteriormente, o relator do recurso determinou a redistribuição do presente recurso em virtude do risco de decisões conflitantes, em virtude da ação de dissolução parcial da sociedade (autos de n.o 0701424-82.2024.8.07.0015). Decido. Recebo a competência. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 73946707. As contrarrazões já foram apresentadas (ID 75172083). Assim sendo, o recurso encontra-se pronto para julgamento. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora